Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700030-63.2021.8.07.0009 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RICARDO BATISTA DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia que indeferiu a decretação de prisão preventiva de RICARDO BATISTA DE ALMEIDA (id 27089668). Em suas razões recursais (id 27089672), o MPDFT relata que o recorrido foi preso em flagrante e, durante audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória sem fiança, mediante o compromisso de informar seu endereço ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, no prazo de 10 dias. Além do mais, o Juízo do NAC determinou o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e fixou medidas protetivas em favor da vítima. Narra que ofereceu denúncia contra o recorrido pela prática das infrações penais tipificadas no art. 21 da Lei das Contravenções Penais e no art. 147 do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. Aponta que o recorrido não foi localizado para ser citado pessoalmente, em consequência, foi promovida a sua citação por edital. O MPDFT requereu a prisão preventiva do recorrido, a qual foi indeferida, razão pela qual pleiteia no presente Recurso em Sentido Estrito a decretação da prisão preventiva do acusado, sob a alegação de que ele não compareceu em Juízo para informar seu endereço, tampouco foi localizado no endereço declinado no auto de prisão em flagrante. Em juízo de retratação, o ilustre Magistrado a quo manteve a decisão proferida (id 27089674). A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id 27643362). No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que não foi oportunizada à Defesa vista para apresentação das contrarrazões. Dessa forma, tendo em vista que o foi réu citado por edital e que não compareceu em Juízo, tampouco constituiu advogado, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Brasília, 2 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador